Tribunal: TJSP
Processo: 1015894-67.2015.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. Inaplicabilidade da nova Lei do Distrato Imobiliário - Lei no 13.786/2018, pois o contrato foi celebrado antes da entrada em vigor do diploma em questão. Desistência do comprador. Abusividade da cláusula contratual 7.6. O percentual de retenção de 30% se mostra adequado para compensar razoavelmente os prejuízos decorrentes da resolução do contrato

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. Inaplicabilidade da nova Lei do Distrato Imobiliário - Lei no 13.786/2018, pois o contrato foi celebrado antes da entrada em vigor do diploma em questão. Desistência do comprador. Abusividade da cláusula contratual 7.6. O percentual de retenção de 30% se mostra adequado para compensar razoavelmente os prejuízos decorrentes da resolução do contrato e está de acordo com o adotado pela jurisprudência em casos semelhantes. Juros de mora. Decorrentes de lei. Incidência a partir do trânsito em julgado, tendo em vista que o desfazimento da avença se deu por iniciativa do comprador.
Recurso parcialmente provido.